Tribunal: TJSP
Processo: 2000389-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos ao contador judicial. Inconformismo. Exequentes que são beneficiárias da justiça gratuita e representadas pela Defensoria Pública. Assistência Jurídica Integral (artigo 5o, LXXIV, CF) abrangido "o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução" (artigo 98,

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu o pedido de remessa dos autos ao contador judicial. Inconformismo. Exequentes que são beneficiárias da justiça gratuita e representadas pela Defensoria Pública. Assistência Jurídica Integral (artigo 5o, LXXIV, CF) abrangido "o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para instauração da execução" (artigo 98, §1o, VII, Código de Processo Civil), independentemente da complexidade dos cálculos. Decisão reformada. Agravo provido.